Tribunal: TJMT
Processo: 1032409-42.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032409-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA - CPF: 580.474.411-91 (EMBARGANTE), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA - CPF: 580.474.411-91 (EMBARGADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu o juízo de retratação, por conseguinte, decretou a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à prescrição, com fundamentação clara e suficiente: citou a tese do Tema 1.189/STF, cotejou o acórdão anterior com o precedente vinculante, fundamentou o juízo de retratação e decretou a prescrição com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

5. O juízo de retratação foi exercido em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, que tornou sem efeito o acórdão recorrido e determinou a devolução dos autos para adequação ao tema repetitivo.

6. A adoção de tese jurídica diversa daquela pretendida pela parte não configura omissão ou obscuridade, mas exercício legítimo da jurisdição.

7. A pretensão da parte embargante consiste, em essência, na reforma do julgado pela via dos aclaratórios, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STJ, AgInt no REsp 1.910.577/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão (Id. 342166352) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação, por conseguinte, decretou a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

A embargante sustenta que os Temas n. 608/STF e n. 1.189/STF não se confundem, tampouco houve revogação do Tema n. 608/STF em razão da edição do Tema n. 1.189/STF. Ademais, argumenta que este precedente não se aplicaria ao presente caso.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 351049869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão (Id. 342166352) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação, por conseguinte, decretou a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, embora a embargante articule sua pretensão sob a roupagem de omissão e obscuridade, o que se verifica, em essência, é o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o v. acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à prescrição. A fundamentação percorreu, de forma clara e suficiente, todos os elementos necessários à decisão: (i) citou literalmente a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.189; (ii) cotejou o v. acórdão anterior com o precedente vinculante, constatando a divergência; (iii) fundamentou a necessidade de exercício do juízo de retratação; e (iv) decretou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, com fundamento expresso no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Registre-se que o juízo de retratação foi exercido em estrito cumprimento à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o recurso especial interposto nos autos, tornou sem efeito o v. acórdão recorrido e determinou a devolução dos autos a este e. Tribunal para que procedesse ao juízo de retratação na hipótese de divergência com a decisão sobre o tema repetitivo (Id. 207155164).

Desse modo, não cabe a esta e. Corte, em sede de embargos de declaração, afastar o enquadramento da matéria ao paradigma indicado pelo Tribunal Superior que determinou a retratação.

Ademais, a tese fixada no Tema n. 1.189 do c. Supremo Tribunal Federal estabelece que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é a norma regente da prescrição para as ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária nula firmada com a Administração Pública.

Referido dispositivo legal fixa prazo prescricional quinquenal para toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública, sem distinção entre prazo de ajuizamento e prescrição de parcelas.

Assim, ao aplicar o Decreto n. 20.910/1932, o v. acórdão embargado adotou tese jurídica expressa e fundamentada, que resolve a controvérsia prescricional em sua integralidade.

Por outro lado, a adoção de tese jurídica diversa daquela pretendida pela embargante não configura omissão ou obscuridade, mas exercício legítimo da jurisdição.

Conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 (correspondentes aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973), quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, visto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória
” (STJ, AgInt no REsp 1.910.577/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, publicado no DJe em 31.8.2021).

Enfim, o que a embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado por meio dos aclaratórios, buscando substituir a tese jurídica adotada por outra que lhe seja mais favorável, o que desborda dos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026